Tribunal: STF
Processo: HC 265466
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.976/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).



    De acordo com a denúncia:



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de agosto de 2023, por volta das 02h01, durante o repouso noturno, na Avenida Cinco, Posto Dilsã, Centro Velho, na cidade de Riolândia e comarca de Paulo de Faria, YAGO CHARLES RAMALHO NUNES, qualificado e interrogado à fl. 7, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com o adolescente Victor Gabriel Alves Ribeiro, 2 baterias automotivas de 160 amperes, sendo uma da marca Extranger e outra da marca MK Tronic, avaliada, cada uma, em R$ 300,00, de propriedade da vítima Lourivaldo Soares dos Santos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto de avaliação de fl. 25. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, YAGO CHARLES RAMALHO NUNES corrompeu o adolescente Victor Gabriel Alves Ribeiro, que contava 14 anos à época dos fatos, com ele praticando infração penal. 



    Conforme o apurado, no dia dos fatos, YAGO saiu para lanchar na companhia de sua namorada Rafaela e de seu amigo Victor Gabriel Alves Ribeiro. Ao terminarem de comer, YAGO saiu para levar Rafaela embora e voltou ao local para buscar Victor, quando saíram juntos de carro. 



    Em dado momento, eles passaram por um ônibus estacionado, um Mercedes Masca Granvia, placa DAO8H11. Na oportunidade, YAGO sugeriu a Victor que realizassem a subtração das baterias do ônibus. Assim, YAGO e Victor desceram do carro e, utilizando uma chave L 13, YAGO desparafusou e retirou as baterias que estavam acopladas no ônibus. Em seguida, os dois colocaram tais objetos no veículo e se evadiram. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, os impetrantes apresentam as seguintes alegações e pedidos:



    [...] o paciente YAGO CHARLES RAMALHO NUNES responde a dois feitos criminais originários da Delegacia de Polícia de Riolândia/SP. Observa-se que os fatos apurados ocorreram em curto lapso temporal, na mesma cidade e mediante idêntica forma de execução (subtração de baterias de veículos estacionados), caracterizando a hipótese de continuidade delitiva.



    [...] cumpre ressaltar que ao paciente foi oportunizada proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito de um dos feitos. Todavia, por se tratar de condutas em continuidade delitiva, é forçoso concluir que a mesma ANPP deve abranger ambos os episódios, não se justificando a persecução penal em duplicidade [...]. 



    Dessa forma, requer PRELIMINARMENTE que seja reconhecida a continuidade delitiva e a ANPP realizada no processo 1500473-77.2023.8.26.0430. 



    No MÉRITO, a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, em razão da atipicidade material do crime, aplicando o princípio da insignificância. E ausência de provas no crime de corrupção ao menor. 



    Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena, fixando o regime ABERTO para o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente